Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0750611-07.2024.8.07.0000 REQUERENTE: LUIZ CARLOS SANTANA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por LUIZ CARLOS SANTANA LIMA em face da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 2008.02.1.001897-4, ao argumento, em resumo, de que houve violação ao princípio constitucional da ampla defesa, na medida em que o juiz prolator da sentença penal condenatória negou a produção de provas, impedindo o requerido de alterar sua situação processual, de modo que, em seu entendimento, a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos (inciso I do art. 621 do CPP). Registra que foram violados os seguintes dispositivos legais: art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 156, 212 e 563 do Código de Processo Penal; e art. 92, inciso I, “a”, do Código Penal. Requer, assim, o processamento da ação, para que seja reconhecido o erro judiciário em razão do cerceamento de defesa, e, ao final, para que o réu seja absolvido, diante da insuficiência de provas. Em despacho de id 66797874, determinei a intimação do requerente para instruir adequadamente o feito, conforme §1o do art. 625 do Código de Processo Penal e parágrafo único do art. 244 do Regimento Interno desta Corte. Em petição de id 67142218, o requerente junta apenas a comprovação do trânsito em julgado da ação, no Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 05/12/2015. A Procuradoria de Justiça, em parecer de id 68194894, manifestou-se pelo indeferimento liminar da peça inicial, diante da ausência de documentos essenciais à análise do caso. É o breve relatório. Decido. A presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nas palavras do jurista Renato Brasileiro de Lima, “a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pressupostos fundamentais são 1) a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) a demonstração do erro judiciário (CPP, art. 621, I, II e III) [i] Assim sendo, por se tratar de ação que visa a desconstituir a coisa julgada, exige-se, para seu processamento, além da certidão que ateste o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a juntada das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos do §1o do art. 625 do Código de Processo Penal e do art. 244 do Regimento Interno desta Corte. Ocorre que, no caso, o requerente, devidamente intimado para tanto, não instruiu o feito adequadamente, porque juntou apenas a sentença penal condenatória, em id 66680684, prolatada em 21/08/2009, e a certidão de trânsito em julgado, indicando que ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal, em 05/12/2025, conforme atesta o documento de id 67142220. Como bem registrado pela douta Procuradoria de Justiça, “no período entre a prolação da sentença, em 21/08/2009 (ID 66680680), e o trânsito em julgado junto ao colendo Supremo Tribunal Federal, em 05/12/2015 (ID 67142220), ocorreram relevantes atos processuais, sobretudo recursos, os quais, muito provavelmente, colocaram fim às discussões reavivadas nessa via revisional. Logo, não identificados documentos essenciais à análise do caso, e oportunizada a complementação da documentação sem que fosse cumprida tal determinação, subsiste deficiência na instrução.” (id 68194894) Ressalte-se que a revisão criminal, como já mencionado, tem por função sanar eventual erro judiciário, sem o propósito de reabrir debates realizados na instrução penal já finalizada, com trânsito em julgado. Aliás, o escopo de análise da ação é bastante limitado, o que justifica a afirmação de que as revisões criminais possuem fundamentação vinculada, ou seja, devem obedecer rigorosamente aos requisitos e limites previstos na legislação, cabendo ao autor da ação demonstrar, de maneira cabal, o alegado erro judiciário. No presente caso, em razão dos parcos elementos colacionados à esta ação, não se mostra possível verificar a ocorrência do alegado erro judiciário, e nem mesmo se as questões aqui debatidas já foram avaliadas em grau recursal, sendo importante destacar a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, no sentido de “não admitir revisão criminal como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP.” (AgRg no HC n. 944.966/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator [i]Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado – 9. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo, Editora JusPodivm, 2024, p. 1750